Tribunal: STF
Processo: RE 1309970
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM EM DOBRO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. TÍTULO DE “PIONEIRO DO TOCANTINS”. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTUCIONAL N. 20/1998. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. 



    1. A Emenda Constitucional n. 20/1998, mesmo incluindo o § 10 no art. 40 da Constituição Federal, de modo a vedar qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, ressalvou a manutenção de todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de sua publicação aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, bem como aos que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos (art. 3º, § 3º).



    2. Daí por que, na espécie, o pleito de averbação, pelo servidor estadual detentor do título de “Pioneiro do Tocantins”, do período trabalhado – 5 de junho de 1989 a 31 de dezembro de 1990 – com contagem em dobro coaduna-se com a referida Emenda, já que adquirido antes de sua promulgação, bem assim encontra-se em conformidade com precedente desta Corte (RE 858.549 AgR/TO).



    3. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, a verba honorária fixada pelas instâncias de origem é majorada em 1%, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.